Tribunal: TJMT
Processo: 1025726-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025726-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (AGRAVANTE), VINNYD S CARDOSO LAZZARI EIRELI (AGRAVADO), VINNYD S CARDOSO LAZZARI LTDA - CNPJ: 13.786.575/0001-23 (AGRAVADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL - ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, como na espécie, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto se trata de medida excepcional que está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025726-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DECIO ARANTES FERREIRA

AGRAVADO: VINNYD S CARDOSO LAZZARI LTDA.

Proc. referência
: Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 1040444-25.2018.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Décio Arantes Ferreira de decisão que na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Vinnyds Cardoso Lazzari Ltda.,
indeferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, aqui agravada.

O agravante sustenta, em síntese, que ficaram demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, por tratar de empresa unipessoal, com flagrante confusão patrimonial em relação à sua única sócia, bem como o evidente interesse da empresária em se escusar ao pagamento.

Aduz que mesmo ostentando expressivo capital social (R$ 3.500.000,00), a pessoa jurídica não detém qualquer patrimônio e não tem sequer endereço de constituição, situações que evidenciam ser empresa “de papel” e se prestar a blindar tentativas de inserção sobre o patrimônio de sua sócia individual.

Assevera que a sua dificuldade como credor é patente, porque não encontra bens e/ou direitos da devedora principal passíveis de bloqueio.

Ressalta que está comprovada a insolvência da pessoa jurídica unipessoal executada, bem como demonstrados o desvio de finalidade, o abuso da personalidade e a confusão patrimonial, porquanto inarredável a aplicação da desconsideração para que a sócia única seja igualmente responsabilizada pelo débito.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do Agravo, para reformar a decisão impugnada, a fim de determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 188636654.

Certificado o decurso de prazo para a agravada apresentar contraminuta (Id. 192888658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada agravada, a fim de tornar a sua sócia unipessoal igualmente responsável pelo adimplemento do crédito exequendo.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória aparelhada por 6 (seis) cheques

emitidos pela agravada, cujos valores foram constituídos em título executivo, que atualizados até 12/9/2019, alcançam o montante de R$ 157.582,81 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Consta que foram realizadas várias tentativas para encontrar bens da executada com o fito de satisfação do crédito exequendo (SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD), porém foram infrutíferas.

Diante da inadimplência, o exequente, aqui agravante, apresenta pedido de desconstituição da personalidade jurídica da devedora, ao argumento de que é pessoa jurídica unipessoal, originalmente voltada ao comércio de vestuário, que atualmente se dedica à construção civil e ostenta capital social de R$3.500.000,00, com flagrante confusão patrimonial em relação à sua única sócia e de interesse desta em se escusar ao pagamento.

O pleito fora indeferido por considerar que não ficaram demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil, qual seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, decisão que é objeto deste recurso.

O Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o
A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Por sua vez, o Código Civil determina:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.

§ 2o
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por
:

I -
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa
;

II -
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

No caso, para fundamenta o pedido de desconsideração da personalidade jurídica o exequente agravante junta tão somente o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa executada (Id. 50009988 - pág. 1 – autos de origem), e o quadro de sócios e administradores constante do CNPJ, que traz o capital social de R$.3.500.000,00 (Id. 50009989 - pág. 1 – autos de origem)

Como bem acentuado pela decisão impugnada, inexistem provas nos autos eletrônicos de origem para que seja possível desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada, de modo a atingir os bens do seu sócio.

Nesse contexto, o Juízo de origem ponderou:

“Os documentos anexos a petição que requereu a desconsideração da personalidade jurídica (ID 50009987) não são suficientes para demonstrar os requisitos legais para deferimento da medida, haja vista que tratam-se apenas do cartão CNPJ da empresa e de consulta de quadro de sócios e administradores”.

Sucede que para fins do incidente da desconsideração da personalidade jurídica é necessária demonstração da utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos
(desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial).

Registra-se que o STJ firmou o entendimento no sentido de que falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, como na espécie, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto se trata de medida excepcional que está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. O Tribunal de origem consignou não existirem provas de atos intencionais dos sócios em fraudar terceiros nem confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio Frederic Rene Guernet . Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1672689/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (g.n.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência
. Precedentes. 2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE 1.
Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese
.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Rever os fundamentos das instâncias ordinárias acerca dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, importaria no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.418.254/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.) (g.n)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes.

2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.797.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021) (g.n)

Como se vê, a decisão impugnada está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ acerca do tema, portanto, não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024